Tribunal: TJMT
Processo: 1027526-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027526-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.285.521-03 (ADVOGADO), IVAGNA GUEDES DA SILVA - CPF: 321.263.458-82 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NECESSIDADE – REESCALONAMENTO DAS PARCELAS EM TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO BANCO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – DECISÃO ANULADA

–
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição válida da mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Havendo pactuação de novo vencimento das parcelas inadimplidas entre credor e devedor, por meio de tratativas extrajudiciais devidamente comprovadas nos autos (inclusive por aplicativos de mensagem), resta afastada a exigibilidade originária e, consequentemente, a caracterização da mora.

A postura contraditória do credor, que renegocia extrajudicialmente os termos da obrigação e, sem prévia comunicação da perda de eficácia do ajuste, ajuíza ação de busca e apreensão com base na mora originalmente descaracterizada, viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e configura hipótese de
venire contra factum proprium.

Comprovado o depósito das parcelas reescalonadas pela devedora e demonstrada sua boa-fé, revela-se descabida a medida liminar de apreensão do bem, uma vez que ausente o requisito legal essencial à ação, qual seja, a mora inequívoca.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027526-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

IVAGNA GUEDES DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
IVAGNA GUEDES DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1076331-26.2025.8.11.0041, ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária.

Nas razões recursais, a agravante aponta que
“celebrou com o Agravado contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, referente ao veículo TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX, ano/modelo 2022/2023, cor branca, placa RRL6I84, chassi nº 9BRK3AAGXP0046830, RENAVAM 1296455979. O Agravado alegou inadimplência, sustentando a constituição da mora e requerendo a apreensão do bem. O Magistrado a quo, claramente induzido à erro, deferiu liminar de busca e apreensão”
(sic).

Sustenta que
“antes da propositura da presente ação, a Requerida manteve tratativas com o escritório de advocacia que representa o Autor, por meio de mensagens de WhatsApp”
(sic).

Aduz que
“Na ocasião, conforme se observa acima, foi acordado que as parcelas vencidas – Parcela n. 3 no valor de R$ 8.426,30, teria novo vencimento em 12/08/2025 e a Parcela n. 4, no valor de R$ 8.156,26, teria novo vencimento em 22/08/2025. Entretanto, MM(a) Desembargador(a), o escritório jamais enviou os boletos para quitação nas datas pactuadas e, para surpresa da Requerida, no dia 12/08/2025, data de vencimento da primeira parcela reprogramada, o veículo foi apreendido por força de liminar concedida nos presentes autos, apesar da inexistência de mora e da pendência de envio dos boletos por parte do próprio Autor”
(sic).

Destaca que
“Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora, via de regra, configura-se com o simples vencimento da obrigação. Todavia, o instituto jurídico da mora pressupõe, necessariamente, a exigibilidade da prestação. Quando há tratativas entre credor e devedor para prorrogação ou reprogramação do vencimento, a obrigação originalmente inadimplida perde sua exigibilidade nas datas anteriores, pois restabelece-se um novo marco temporal para o cumprimento. Trata-se, em essência, de novação, nos moldes dos arts. 360 e seguintes do Código Civil. Como é cediço, a novação – seja parcial ou total – tem o condão de afastar a mora, na medida em que renova a contraprestação, seja mediante alteração do valor, seja pela fixação de nova data de vencimento. No caso em apreço, o Banco Agravado, por intermédio de seu escritório de advocacia, pactuou expressamente novos vencimentos para as parcelas nº 3 e nº 4, fixando-os para 12/08/2025 e 22/08/2025, respectivamente”
(sic).

Defende que
“Tal ajuste, como demonstram as mensagens de WhatsApp ora acostadas, ainda que formalizado por meio eletrônico, possui plena validade como prova documental, nos termos dos arts. 369 e 422 do CPC, bem como do art. 422 do Código Civil, que impõe às partes o dever de probidade e boa-fé na execução dos contratos. Ressalte-se, Excelentíssimo(a) Relator(a), que o fato de o escritório intermediador manter tratativas de acordo com a ora requerida, ao mesmo tempo em que promove ação de busca e apreensão do bem, caracteriza verdadeiro venire contra factum proprium”
(sic).

Explana que
“é nítida a má-fé do Agravado quanto ao manejo da Busca e Apreensão em epigrafe, pois trabalhou toda a negociação, e depois passou a atuar administrativamente com morosidade até a apreensão do veículo. Desse modo, considerando as tratativas extrajudiciais e o acordo celebrado entre as partes — o que, salvo melhor juízo, configura novação —, demonstra-se a inexistência de mora e a prática de comportamento contraditório, razão pela qual requer-se a revogação da liminar”
(sic).

Assevera que
“a fim de comprovar a boa-fé, a Requerida, cumprindo fielmente o acordado, realizou o depósito do valor de R$ 8.426,30 (oito mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), referente a parcela n. 03, conforme acordo promovido via aplicativo de mensagem WhatsApp. Dessa forma, não há como se sustentar a alegação de inadimplência quando a devedora, mesmo sem receber os boletos, realiza o pagamento voluntário do valor acordado, deixando claro que não pretendia descumprir o contrato, mas sim cumpri-lo nos termos ajustados”
(sic).

Mensura que
“A probabilidade do direito do Agravante neste caso, especialmente para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, está demonstrada por meio das argumentações aqui expostas e dos documentos carreados aos autos”
(sic)

Entende que
“não existe qualquer perigo de irreversibilidade da medida antecipatória deferida ao Agravado ser revogada, eis que somente a posse sobre o veículo seria concedida ao Agravante, sob compromisso de depositário, restando incólume a garantia do Agravado. Ademais, além da “fundamentação relevante”, devidamente fixada anteriormente, a peça recursal preenche os requisitos do “risco de lesão grave e difícil reparação”, havendo clara possibilidade de leilão do bem, em que pese, ao nosso sentir, tenha razão escusável. Desse modo, para o Agravante, como para qualquer outro, é medida drástica que afetará significativamente na sua ordem social e psicológica. Assim, estão comprovados todos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com vistas a impedir a manutenção da constrição sobre o automóvel do Agravante, considerando as nulidades ora arguidas”
(sic).

Com base no exposto, requer o agravante
“
b)
Seja deferida a tutela recursal de urgência, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada, e consequente devolução do automóvel TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX, ano/modelo 2022/2023, cor branca, placa RRL6I84, chassi nº 9BRK3AAGXP0046830, RENAVAM 1296455979; [...]
d)
Cumpridas as demais formalidades legais, requer, por fim, digne-se esta r. Câmara Recursal em tornar definitivos os efeitos do pedido liminar, dando integral provimento ao Agravo de Instrumento em tela, cassando a Decisão proferida;”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
deferida

por esta Relatora, em 19/08/2025, conforme Id. 308057893.

Contraminuta da parte agravada ofertada no Id. 313718858, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 306457892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face de IVAGNA GUEDES DA SILVA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.”
(Id. 204060742 – Autos de origem)

Pois bem.
Com efeito, a controvérsia centra-se na aferição da higidez da constituição em mora, elemento essencial à propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, mais precisamente no art. 2º, §2º, o qual estabelece que:

“
§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Tal comando, no entanto, não pode ser interpretado em descompasso com os princípios constitucionais da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório, especialmente diante de elementos probatórios que demonstrem a superação consensual dos prazos originais de vencimento.

A agravante sustenta, com base em provas documentais juntadas aos autos – notadamente conversas realizadas por aplicativo de mensagens com representantes do escritório de advocacia do banco – que
houve tratativas extrajudiciais entre as partes, das quais resultou acordo para o reescalonamento das parcelas em aberto, com novo vencimento para os dias 12 e 22 de agosto de 2025
.

Em suas palavras, os boletos para quitação nas datas ajustadas sequer foram remetidos pelo agravado, o que teria ensejado, de forma inesperada, a busca e apreensão do veículo em momento anterior àquelas datas.

Tal alegação encontra suporte nos documentos apresentados com a inicial recursal, os quais demonstram com clareza a existência de tratativas conciliatórias entre a parte devedora e o escritório patrono da instituição financeira.

O comportamento do banco, ao pactuar novo vencimento e, paralelamente, ajuizar a ação de busca e apreensão sem notificação da parte devedora da ruptura do acordo ou da perda de eficácia do ajuste, configura flagrante
venire contra factum proprium
, prática vedada pela boa-fé contratual.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDENTE NEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA DO BANCO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALHA NA CONSTITUIÇÃO DA MORA
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

Nos autos, ficou evidenciada a negociação administrativa entre as partes, que não foi concluída em razão da desídia da própria instituição credora. Concomitantemente a isso, foi ajuizada a ação de base vindicando a busca e apreensão do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, o que configura um comportamento contraditório (venire contra factum proprium), afastando a mora no presente caso.

“Ao ajuizar a ação de busca e apreensão e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.”
(N.U 1014976-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 23/07/2024).”
(N.U 1026276-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIAS DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM A NOVAÇÃO DA DÍVIDA, NO CURSO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de acordo extrajudicial celebrada entre as partes, com anuência do devedor antes de sua citação e pendente apenas de disposições formais do credor para sua efetivação, configuração novação da dívida e descaracteriza a mora alegada, pressupostos necessários à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

A conduta contraditória do credor, que propõe a renegociação da dívida aceita pelo devedor e, ao mesmo tempo, promove a compreensão do bem, viola os princípios da boa-fé objetiva, liderança contratual e segurança jurídica, atraindo a incidência ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Reconhecida a ausência de premissa de constituição e desenvolvimento válido do processo originário, exigindo-se a extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1033537-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025) (Destaquei)

Cumpre destacar, ainda, que a agravante comprovou o depósito do valor correspondente à parcela nº 04 e 05, no importe de R$8.156,26 (oito mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos) e R$5.166,45 (cinco mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), respectivamente, conforme ressai da manifestação de Id. 205625244 (Autos de origem).

Tal circunstância afasta qualquer presunção de inadimplemento voluntário, evidenciando boa-fé por parte da devedora e reforçando a tese da ausência de mora válida.

Ademais, não se mostra possível, no caso concreto, aplicar-se o denominado efeito translativo, que autoriza a análise de matérias de ordem pública
ex officio
pelo órgão
ad quem
, inclusive de nulidades processuais absolutas ou pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Isso porque a controvérsia traz à baila um contexto fático complexo e singular, centrado em tratativas extrajudiciais que culminaram no reescalonamento das obrigações contratuais e em depósitos judiciais de parcelas supostamente repactuadas, cuja efetiva caracterização demanda dilação probatória e ampla instrução.

Em tais condições, a análise acerca da validade ou não da mora, em razão de suposta novação ou reprogramação do vencimento das parcelas, deve necessariamente ser examinada casuisticamente pelo juízo de origem, condutor natural da instrução, sendo incabível seu reconhecimento de ofício nesta sede recursal, por afastar-se das hipóteses em que o efeito translativo encontra campo de incidência legítima.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para ratificar a tutela recursal de Id. 308057893 e
revogar
a ordem de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025